Tribunal: TJDFT
Processo: 0724259-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0724259-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: FERNANDA PITTA MODA GESTANTE LTDA - ME, FERNANDA CAROLINA MONTEIRO DA ROCHA PITTA PIRES DE SA, JOUBERT DA ROCHA PITTA JUNIOR, FABIO PAIVA DA COSTA, RODRIGO HERDY PIRES DE SA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo BANCO DO BRASIL S.A., apontando erro material, omissão e obscuridade no acórdão de ID 27336295, pelas razões expostas no recurso. Verifico que o embargante postula a atribuição de efeitos infringentes ao recurso. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto aos embargados a apresentação de contrarrazões, no prazo comum de 5 (cinco) dias, de acordo com o § 2o do art. 1.023 do Código de Processo Civil. Intimem-se. BRASÍLIA/DF, 3 de agosto de 2021 16:18:24. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator